Tribunal: STF
Processo: AI 78845
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL VISANDO PROPORCIONALIDADE EM HONORARIOS DE
ADVOGADO FIXADOS EM 10%, QUANDO SE PROPUGNAVA O PERCENTUAL EM 20%.
II - SENDO A PARCELA INFERIOR AO VALOR DA ALÇADA, INCABIVEL O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA INCIDENCIA DO REGIMENTO INTERNO, ARTIGO
308, VIII, 1. PARTE, E SEU PAR 1., NA REDAÇÃO DA EMENDA 3/75. III -
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.